Tribunal: TJDFT
Processo: 0700194-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700194-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: GIOVANNA OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO 1. O exequente agrava da decisão da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (id 42511803) que, em execução de cheque, indeferiu pedido de reiteração de consulta ao SisbaJud e Renajud, por falta de prova de modificação patrimonial da executada após a consulta anterior (infrutífera). Alega, em suma, que a última pesquisa foi realizada em 2021, razão pela qual deve ser renovada. Requer a consulta ao Renajud, para busca e penhora de bens, e ao Sisbajud, para penhora de ativos financeiros e para busca de eventuais cartões de crédito ativos e, em caso positivo, solicitação de cópia das três últimas faturas com o intento de verificar se a executada deles se utiliza como se fossem conta corrente. 2. Não há risco de dano que justifique a liminar, que seria satisfativa. Indefiro-a, portanto. Informe-se ao Juízo a quo. É desnecessária a intimação para contrarrazões, pois, conquanto citada na execução (id 80275300 – autos principais), a agravada não compareceu aos autos (STJ, 4a Turma, AgInt no AREsp 1.064.852, Min. Maria Isabel Gallotti, 2017). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 13 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator